Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008949-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008949-39
.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorrida: ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHÃES
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE VOO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DA COMPANHIA AÉREA. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por LATAM Airlines contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e à restituição de R$ 7.961,99 por danos materiais. A passageira adquiriu passagens Recife–Fernando de Noronha–Recife, mas, em razão de aborto retido infectado durante a viagem, solicitou a antecipação do retorno, negada pela companhia aérea mesmo diante de laudo médico. Para regressar dois dias antes, adquiriu novo bilhete por R$ 3.812,23.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a negativa de antecipação do voo caracteriza falha na prestação de serviço e gera responsabilidade civil da companhia aérea;
(ii) estabelecer a extensão da indenização por danos materiais e a manutenção ou não da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de antecipação do retorno, feito dois dias antes do voo, fundamentou-se em motivo de saúde comprovado, o que obriga a companhia aérea a acomodar o passageiro em outro voo ou restituir os valores pagos, sem penalidade.

4.

A negativa de atendimento configura falha na prestação de serviço, ensejando a restituição do valor do novo bilhete adquirido (R$ 3.812,23). Não cabe a devolução das passagens originalmente utilizadas, pois o serviço de transporte foi prestado.

5.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

6.

O dano moral ultrapassa mero aborrecimento, pois a negativa agravou situação de vulnerabilidade da consumidora em razão de grave intercorrência médica, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00, valor proporcional e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pela negativa injustificada de antecipação de voo solicitado por motivo de saúde devidamente comprovado.

2.

A indenização por danos materiais deve se limitar ao reembolso do valor do novo bilhete adquirido pelo consumidor, quando o serviço de transporte originalmente contratado foi efetivamente utilizado.

3.

A negativa de acomodação em situação de urgência médica caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar mero dissabor e atingir a dignidade do passageiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1050186-29.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 07.11.2022, DJE 11.11.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como a restituir o valor de
R$ 7.961,99 (sete mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)
.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas pela reclamada para
o seguinte trecho: Recife – Fernando de Noronha - Recife, sendo a ida para o dia 28.12.2024 e volta para o dia 05.01.2025. Todavia, durante a viagem sofreu intercorrência grave durante sua gestação e sofreu aborto retido infectado (CID O021), motivo pelo qual solicitou a antecipação do voo de volta, mas houve negativa por parte da reclamada, mesmo apresentando requerimento médico.

Diante da negativa, a reclamante adquiriu outro bilhete aéreo no valor
R$ 3.812,23 (três mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), para conseguir retornar no dia 03.01.2025, e efetuar o tratamento médico que necessitava.

Em defesa, a
reclamada afirma que no dia 15.01.2025, foi ofertada uma compensação, a qual foi aceita pela reclamante, razão pela qual não há prova da negativa no atendimento.

Como se pode ver por meio de análise dos documentos acostados com a petição inicial, o pedido de antecipação da passagem de retorno foi feito 02 (dois) dias antes da data marcada para a volta e se deu por motivo justificado, aborto retido infectado (CID O021).

Em contrapartida, a reclamada não atendeu ao pedido de antecipação. Apesar de alegar que ofertou o reembolso na via administrativa, deixou de comprovar o aceite por parte da reclamante.

Assim, levando em consideração que a solicitação de antecipação ocorreu por motivo de saúde e dias antes do voo, é direito da consumidora receber o crédito sem qualquer penalidade ou ser reacomodados em outro voo, na data escolhida pelo passageiro.

Dessa maneira, a pretensão da reclamante a título de danos materiais, merece acolhimento. Contudo, o
quantum
indenizatório merece reparos, pois o juízo
a quo
determinou a restituição do valor gasto com as passagens de ida e volta (R$ 4.149,70), bem como do valor do novo bilhete (R$ 3.812,23), que totaliza o valor de
R$ 7.961,99 (sete mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)
.

Nesse passo, cabe mencionar, que a reclamante fez uso do serviço de transporte, motivo pelo qual deve custeá-lo.

Com isso, o único valor que deve ser restituído é o equivalente a compra do novo bilhete aéreo no valor de
R$ 3.812,23 (três mil oitocentos e doze reais e vinte e três centavos).

Destaca-se que
embora a recorrente negue a falha no serviço, a falha é evidente, pois ela negou a proceder a antecipação do voo e reembolsar o valor despendido.

No que tange ao dano moral, provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, nessa intelecção aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados.

Ressalto que a responsabilidade objetiva independe da aferição de culpa ou dolo. Dessa forma, não há dúvidas quanto à existência de transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, pois obstou a viagem dos reclamantes e os colocou em extrema desvantagem ao aplicar multa abusiva.

DE se destacar, ainda, que a recorrida tentou solucionar o impasse na via extrajudicial, porém não obteve êxito diante da pretensão resistida da recorrida.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PEDIDO DE CANCELAMENTO 4 DIAS ANTES DA VIAGEM - MOTIVO DE DOENÇA - NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DE

VALORES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo demonstração de pedido de desistência de pacote de viagem, em tempo razoável, por justo motivo, deve a fornecedora de serviços restituir os valores pagos, permitida a retenção de valores desde não se revelem excessivos. Sendo o direito negado ao consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1050186-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Referente ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação imposta pelo juízo a quo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrida, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e determinar que a recorrente restitua o valor de R$ 3.812,23 (três mil oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025